Tribunal: TJDFT
Processo: 0743440-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743440-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES MACARIO AGRAVADO: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Rodrigo Rodrigues Macario contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que nos autos de no 0714730-28.2022.8.07.0003 rejeitou a impugnação à penhora (ID no 143759329). 2. O agravante, em suma, defende a impenhorabilidade dos valores, uma vez que seriam verbas de natureza alimentar, conforme previsto no art. 833, IV do CPC. Destaca que a única prova da origem do dinheiro é o extrato bancário, pois trabalha como autônomo, possuindo vínculo informal. Entende que a falta de provas indicada na decisão agravada caracteriza a imposição de produção de prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 373, §2o). 3. Subsidiariamente, defende a impenhorabilidade do valor depositado até 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta bancária, conforme jurisprudência do STJ. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para que a penhora seja imediatamente desconstituída. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID n. 42582038). 7. Sem contrarrazões (ID n. 43573120). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID n. 42582038): “[...] 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (nota promissória) no valor atualizado de R$ 6.402,62(ID no 126350449, pág. 4). 12. A decisão recorrida afastou a alegação de impenhorabilidade dos valores localizados na conta bancária de titularidade do agravante, uma vez que este não se desincumbiu do ônus de provar que a quantia é proveniente de verbas de natureza salarial. 13. Ainda que se tratasse de verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 16. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 17. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 18. Oagravante não demonstrou que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis. 19. Não se exige a prova formal de vínculo empregatício (apresentação da CTPS) para demonstrara origem do dinheiro. A declaração da empresa pagadora ou até a troca de mensagens eletrônicas sobre a contratação do serviço de frete são elementos probatórios mínimos, indiciários. Tais provas não são consideradas diabólicas. 20. Contudo, não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. As demais teses abordadas no recurso serão analisadas no mérito. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Intimem-se. Publique-se.” 13. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, em especial, o fato de o agravante não ter comprovado que a medida irá comprometer, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. 14. Na origem, foi determinada a suspensão do processo e da prescrição pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III, do CPC (ID n. 146746708). Dispositivo 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro